Tribunal: STF
Processo: RE 1317930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 142, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ROYALTIES. PONTO DE ENTREGA DE GÁS NATURAL E UNIDADES DE PROCESSAMENTO. CLASSIFICAÇÃO COMO INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. ARTS. 48 E 49 DA LEI Nº 9.478/1997 ALTERADOS PELA LEI Nº 12.734/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. RD ANP nº 624/2013. AFASTAMENTO. 1. Reforma-se pontualmente sentença que condenou a ANP ao repasse e recálculo dos royalties de petróleo devidos a Município de Mossoró, em conformidade com os arts. 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/1997, sem as alterações da Lei nº 12.734/2012, retroativamente aos valores repassados em 1.10.2014, com o pagamento dos atrasados devidos. 2. Embora editada a RD nº 624/2013 em conformidade com a Lei nº 12.734/2012, o Órgão Especial desta Corte Regional reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por essas operações (ArgInc nº 0020985-64.2013.4.02.5101, rel. DF Luiz Paulo Araújo, e-DJF2R 18.11.2015). 3. Restringe-se a eficácia condenatória da sentença à obrigação da ANP de refazer os cálculos de distribuição, pois não tem o dever de pagamento dos royalties, mas apenas o de elaborar os cálculos a embasar sua divisão e distribuição aos Municípios pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, à conta do próprio Tesouro. 4. Aplica-se o IPCA-E. Nas ADIs nos 4.357 e 4.425, o STF declarou a inconstitucionalidade das regras de precatório implementadas pela EC nº 62/2009 e, por arrastamento, também do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral (Tema nº 810), afastou a TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública nas relações jurídicas não-tributárias até a expedição do requisitório, rejeitando os embargos de declaração, sem modulação dos efeitos da decisão. 5. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, sustenta-se, em suma, que “o acórdão regional recorrido expressamente, seguindo a orientação do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. em anexo), pronunciou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012.” (eDOC 147, p. 4) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 156). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 141, pp. 1-6):
    “(...) 
    Dou parcial provimento à apelação e à remessa necessária, reformando pontualmente a sentença do Juiz Federal Substituto Maurício Magalhães Lamha, forte na inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012, a partir das premissas fixadas na ADI nº 4917-MC e na decisão do Órgão Especial desse TRF2. Eis os seus termos: 
    (...)
    Os royalties são compensação financeira extraordinária devida pelas empresas petrolíferas que firmam com a União contratos de concessão para exploração, produção e desenvolvimento de petróleo e gás natural, recursos de propriedade da União, art. 20, § 1º, da CRFB/88. A Lei nº 9.478/1997 prevê o pagamento de royalties: (i) aos Municípios produtores e aos afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP, quando a lavra ocorrer em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres; e (ii) aos Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido na Lei nº 7.525/1986, e aos afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP, quando a lavra ocorrer na plataforma continental. A parcela de royalties varia de 5% a 10%, à luz do art. 45 da Lei nº 9.478/1997; quanto à parcela que representa até 5% da produção, a distribuição dos valores aos Municípios é regida pela Lei nº 7.990/1989. Até a edição da Lei nº 12.734/2012, para que um Município não produtor ou não confrontante fizesse jus aos royalties, deveria ser afetado por operações de embarque e desembarque, ou seja, possuir instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural, assim conceituadas no Decreto nº 1/91[4], art. 19: (a) monoboias; (b) quadros de boias múltiplas; (c) píeres de atracação, (d) cais acostáveis, (e) estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural. Na inicial da presente demanda, o Município de Mossoró insurge-se contra os critérios adotados pela ANP a partir da RD nº 624/2013 para cálculo dos royalties no mês de junho/2016, em razão da inclusão de uma nova categoria de instalação de embarque e desembarque (IED), além daquelas previstas taxativamente no art. 19 do Decreto nº 1/1991: os pontos de entrada/entrega (city gates) às concessionárias de gás natural, à luz dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 9.478/1997 na redação da Lei nº 12.734/2012. A ANP, ao classificar os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país e as unidades de processamento de gás natural (UPGNs) como IEDs a partir de junho/2013, reviu os cálculos de distribuição de royalties aos Municípios, com consequente redução da parcela até então distribuída pela inclusão de mais beneficiários. A planilha de fl. 22 indica a existência, no momento da propositura da demanda, de direito a royalties em maio/2016 pelo critério de afetação por operações de embarque e desembarque (instalação marítima ou terrestre de embarque ou desembarque)[5], resolvendo-se a demanda pela inconstitucionalidade do art. 48, §3º e do art. 49, §7º da Lei nº 9.478/1997 na redação da Lei nº 12.734/2012 – cabendo à ANP, de toda sorte, efetuar o cálculo dos valores devidos. Embora editada a RDC nº 624/2013 em conformidade com o § 3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012, o Órgão Especial desta Corte, em decisão unânime de 5.11.2015 no incidente nº 2013.51.01.020985-6, Relator o Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, afirmou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por essas operações: (...)
    (...)
    Deve-se, portanto, aplicar a decisão liminar da Min. Carmen Lúcia na Medida Cautelar na ADI nº 4.917-MC em 18.3.2013 (com julgamento previsto para 3.12.2020[6]) e do Órgão Especial deste Tribunal, à luz dos arts. 927, V, e 949, parágrafo único, do CPC[7], inexistindo, assim, declaração de inconstitucionalidade por arrastamento em sede de controle difuso, conforme precedente desta Turma Especializada.[8] (TRF2, 7ª TEsp, AC nº 0033882-27.2013.4.02.5101, Relator Des. Fed. Sergio Schwaitzer, j. em 9.11.2017). O conjunto das decisões propicia a aplicação do regime anterior, em termos de cálculo, sem que se faça sentir a propalada insegurança jurídica. O único ponto a merecer reforma na sentença é a restrição da sua eficácia condenatória à obrigação da ANP de refazer os cálculos de distribuição, pois não compete àquela agência o dever de pagamento dos royalties, mas apenas de elaborar os cálculos a embasar sua divisão e distribuição aos Municípios pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, à conta do próprio Tesouro, à luz do art. 45, § 2º da Lei nº 9.478/97 e do art. 35, § 3º do Decreto nº 9.302/2018[9]. É, sim, parte legítima, mas apenas nessa medida. Por fim, quanto aos critérios de correção monetária definidos na sentença para o cálculo dos valores atrasados, que deverão ser apenas calculados pela ANP, aplica-se o IPCA-E. Nas ADIs nos 4.357 e 4.425, o STF declarou a inconstitucionalidade das regras de precatório implementadas pela EC nº 62/2009 e, por arrastamento, também do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e no RE nº 870.947, com repercussão geral (Tema nº 810), afastou a TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública nas relações jurídicas não-tributárias até a expedição do requisitório, rejeitando os embargos de declaração, sem modulação dos efeitos da decisão. 
    (...).”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 7.990/1989, n. 9.478/1997 e n. 12.734/2012). Desse modo, a controvérsia relativa à repartição de rendas entre entes federados, especialmente quanto à existência, ou não, de direito a royalties de exploração de recursos naturais para os municípios, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836463-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7.11.2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017)
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Agência Nacional de Petróleo. Multa. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente